Tribunal: TCU
Processo: 003.252/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Instituto Vida Adolescencia e Cidadania,Lucia Helena Ramos da Silva contra o Acórdão 7.036/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Vida Adolescência e Cidadania e pela Sra. Lucia Helena Ramos da Silva contra o Acórdão 7036/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7036/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Lucia Helena Ramos da Silva e do Instituto Vida Adolescência e Cidadania, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/2/2011 34.957,00 9.4. aplicar à Sra. Lúcia Helena Ramos da Silva e ao Instituto Vida Adolescência e Cidadania multa individual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. informar o teor desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República em Pernambuco e aos demais interessados.